Tribunal: TJMT
Processo: 1037403-11.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037403-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO - CPF: 005.286.341-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A celebração de acordo entre a exequente e o executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037403-11.2022.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

APELADO:

EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO - SICOOB UNIÃO MT
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Monitória n.º 1037403-11.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face de
EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO
, que homologou por sentença a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art, 487, III, "b" do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o Magistrado extinguiu o feito na forma do Art. 487, III, “b”, deixando de suspender o processo
”, entretanto, “
a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o Art. 922 do CPC
” (sic).

Aponta que “
a suspensão de ação em fase de EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por acordo decorre da própria legislação processual, não impondo um prazo máximo. Importante frisar que o Art. 313, § 4º do CPC não se aplica ao caso, visto que a suspensão do processo é prevista expressamente no Art. 922 do CPC, não impondo qualquer limite de prazo para suspensão
” (sic).

Argumenta que “
o art. 922 do CPC prevê a suspensão do processo até que o executado cumpra a obrigação, motivo pela qual os autos devem permanecer suspensos até o termo final do acordo
” (sic), sendo que “
não consta no artigo acima que “O JUIZ PODERÁ DECLARAR”, mas sim que “O JUIZ DECLARARÁ”, portanto, constata-se que se trata de uma obrigação do juízo a quo por disposição legal
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença, declarando-se a suspensão da fase executiva/cumprimento de sentença, na forma do art. 922 do CPC; subsidiariamente, em caso de desprovimento do recurso, pede pela inaplicabilidade do art. 85, § 11º do CPC, porque não houve honorários arbitrados na origem (Id. 172594326).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id. 172594327).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO - SICOOB UNIÃO MT
ajuizou a ação monitória em desfavor de
EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO
, em razão de ser credor da importância de R$6.085,28 (seis mil, oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), reconhecido por sentença proferida em 03/04/2023.

As partes entabularam acordo por meio de petição protocolada em 18/04/2023, reconhecendo-se a dívida atualizada em R$32.256,69 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser paga em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas no importe de R$823,80 (oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos) cada uma, com o vencimento da primeira parcela no dia 25/04/2023 e as demais no dia 25 de cada mês subsequente até o final da liquidação (id. 172594321).

O Magistrado “a quo” homologou o acordo e julgou extinto o processo, na forma do art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do CPC.

A apelante almeja a suspensão do processo até que o apelado efetive o cumprimento voluntário da obrigação ajustado pelas partes, asseverando, para tanto, que não se trata de uma faculdade, mas sim um dever do Juiz de suspender a execução pelo prazo convencionado entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação assumida.

De fato, entendo que assiste razão a apelante em pretender a anulação da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação.

Conclui-se, portanto, que na vigência da convenção das partes quanto ao pagamento do débito (artigo 922 e parágrafo único do CPC), não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”
(Negritei).

Insta salientar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento ou não do acordo.

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da obrigação.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo autocomposição durante o trâmite processual é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(N.U 0001223-47.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelo devedor. Inteligência do artigo 313, II, do CPC.”
(N.U 1001200-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
–
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, §3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.”
(N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção
.”
(TJ-MT 00016182720128110050 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida, para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação acordada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023